Tribunal: TJDFT
Processo: 0048157-35.2000.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO E INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1026, §2o, CPC. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos pelos autores contra acórdão que negou provimento à apelação, em decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse, ação cautelar de atentado e incidente de falsidade documental.
2. A parte embargante alega ter havido omissão e contradição no acórdão. 2.1. Requer a cassação da sentença de mérito por cerceamento de defesa. Entende que as provas juntadas aos autos não foram consideradas com profundidade. 2.2. Caso não seja este o entendimento deste Tribunal, pleiteia a reforma da sentença para, mediante a correta análise das provas produzidas, dar provimento aos pedidos da inicial. 2.3. Em suas contrarrazões, a embargada requer a condenação da parte embargante em multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1026, §2o, CPC).
3. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 3.1. Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. 2. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07).
4. Na hipótese, não encontra respaldo a alegação de omissão e contradição no julgado a qual a parte autora se refere. Isso porque, conquanto contrária à pretensão da parte embargante, as questões referentes ao seu pleito foram devidamente enfrentadas e claramente fundamentadas no acórdão. 4.1. O aresto deixou claro que “o magistrado julgou a demanda de acordo com as provas produzidas pelas partes, possibilitando o contraditório e ampla defesa.” Ressaltou, ainda, que “a demanda não restou improcedente pela ausência de provas e sim em face da não comprovação por parte dos autores de que exerciam posse anterior aos réus, ônus de inteira responsabilidade dos requerentes, de acordo com o art. 373 do CPC.”. 4.2. Deste modo, é possível verificar que o acórdão embargado considerou que os elementos colididos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.
5. O art. 1.026, § 2o, dispõe o que se segue: “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. 5.1. Muito embora se verifique uma tentativa de reexame da matéria debatida, a parte embargante encontra-se no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão que entende ser omissa. Assim, não deve ser aplicada a multa requerida.
6. A ausência de omissão e de contradição revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que negou provimento ao recurso.
7. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
8. Embargos rejeitados.